Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE EM EQUILÍBRIO. PROVAS INEQUÍVOCAS DA MUDANÇA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos visando à redução da pensão fixada em 100% do salário mínimo, sob alegação de diminuição da capacidade financeira do genitor/alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de alteração na capacidade econômica do alimentante apta a justificar a redução do encargo alimentar fixado anteriormente por sentença judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada extemporânea de documentos em fase recursal é vedada, salvo hipóteses excepcionais, conforme os arts. 434 e 435 do CPC. Inexistência de justificativa válida para a admissão dos documentos.
4. Não foram apresentadas provas inequívocas da modificação alegada na situação financeira do alimentante. Pesquisas patrimoniais revelaram ativos financeiros incompatíveis com a alegação de dificuldade econômica.
5. A contribuição de ambos os genitores ao sustento dos filhos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não se verificando elementos que desonerem o alimentante do quantum fixado.
6. A contribuição de cada genitor deve ser analisada individualmente diante da situação econômica de cada um.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Majoração de honorários advocatícios para 11% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Tese de julgamento:
1. A redução do encargo alimentar demanda comprovação inequívoca de alteração da capacidade contributiva do alimentante, observados os princípios do melhor interesse do menor da criança e da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, inciso XXXV, 229; CPC, arts. 434, 435; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699, 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1708040, Relator: Roberto Freitas Filho, publicado no PJe: 5/6/2023;
TJDFT, Acórdão 1953747, Relator JOÃO EGMONT, publicado no DJe: 30/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1948631, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, publicado no DJe: 17/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1947363, Relator JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, publicado no DJe: 05/12/2024.